Tribunal: TJPA
Processo: 0811335-21.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9559 - Classificação de créditos
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811335-21.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S.A.

AGRAVADO: EMPRESA DE LOGISTICA DO OESTE DO PARA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: Nº. AI.0811335-21.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S.A.

AGRAVADO: EMPRESA DE LOGISTICA DO OESTE DO PARA LTDA

ADVOGADO: JEFERSON ALEX SALVIATO – OAB - SP236655-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DETERMINAÇÃO DE SUJEIÇÃO DOS BENS OBJETOS DE GARANTIA FIDUCIÁRIA À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS VEÍCULOS PARA A ATIVIDADE EMPRESARIAL DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL –MANUTENÇÃO DOS BENS NA POSSE DA SOCIEDADE RECUPERANDA DESDE QUE OS CRÉDITOS DA CREDORA FIDUCIÁRIA SEJAM MANTIDOS, EXCLUINDO-OS DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE DE POSTERIOR REVERSÃO – NECESSIDADE DE AVERIGUAÇÃO DA SITUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2021.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO: Nº. AI.0811335-21.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO RODOBENS S.A.

AGRAVADO: EMPRESA DE LOGISTICA DO OESTE DO PARA LTDA

ADVOGADO: JEFERSON ALEX SALVIATO – OAB - SP236655-A

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________

R E L A T O R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO RODOBENS S.A
. contra sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém-PA (ID 4006492) que, nos autos do processo nº. 0810705-40.2019.8.14.0051, julgou totalmente improcedente o pedido de impugnação de crédito em recuperação judicial formulado pelo ora agravante.

Em razões, o agravante registrou que é credor extraconcursal de empresa em recuperação judicial na origem, em razão do Contrato de Financiamento com Garantia em Alienação Fiduciária nº. 89300 e nº.89301 e que, após a publicação do Edital do art. 7º, §2º da 11.101/05, (ID. Num. 13508287), verificou que foi arrolado incorretamente na classe III, categoria de garantia quirografária.

Pontuou que o veículo alienado fiduciariamente constitui bem essencial e indispensável às atividades da empresa recuperanda, razão pela qual o crédito em questão estaria submetido aos efeitos recuperacionais.

Argumentou que o objeto da impugnação de crédito é a extraconcursalidade do seu crédito, o qual é oriundo de contrato de abertura de crédito de recursos repassados pelo BNDES com garantia em alienação fiduciária, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §3º da 11.101/2005.

Alegou ainda, que a sentença se revestiu de caráter condenatório, impondo indevidamente o pagamento de custas e honorários, o que estaria em desacordo com o princípio da causalidade e do regramento legal.

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo e, ao final, pelo total provimento do recurso para determinar a exclusão do crédito em questão dos efeitos da recuperação judicial.

Juntou documentos.

Decisão negando a concessão de efeito suspensivo ao agravo (ID 4196296).

Sem contrarrazões (ID 4526821).

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria.

É o relatório.

DECIDO.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do agravo de instrumento e passo a apreciá-lo no mérito.

Analisando os autos, observo que é necessário evoluir nas razões que embasaram a decisão prolatada em sede liminar, de modo a reconhecer que o agravo comporta provimento.

Como é sabido, em regra, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, podendo, entretanto, ser mantidos provisoriamente na posse dos empresários em recuperação judicial, durante o chamado
stay period
conforme se extrai da disposição do art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005 (LRJF), dispositivo este que veda a retirada dos bens de capital do estabelecimento do devedor, “
durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º, do art. 6º
” da mesma lei. E foi com base neste entendimento que o juiz singular proferiu a sentença agravada.

Com efeito, de um lado, como bem ressaltado pelo agravante em razões de recurso, há disposição legal de que os créditos originados de contratos de alienação fiduciária não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, diferindo, portanto, da regra geral do art.49,
caput
, da LRJF, em razão da necessidade de se conferir maior segurança às relações em que o crédito é concedido com facilidades não vislumbradas em outras searas, tal como nos casos de contratos dessa natureza.

De outro lado, nos termos consignados na decisão liminar, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando uma postura de flexibilização da norma, com base na previsão contida na parte final do §3º do art.49 da LRJF, assentando que, nos casos em que esteja comprovada a essencialidade dos bens de capital para consecução da atividade principal da pessoa jurídica, mesmo em se tratando de créditos de alienação fiduciária, deverão ficar sujeitos aos efeitos da recuperação judicial durante o prazo estipulado no art.6, §4º, da referida lei, prevalecendo, no particular, o principio da preservação da empresa (neste sentido: STJ. 3ª Turma. REsp 1758746-GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2018 - Info 634).

Por outro lado, a despeito do reconhecimento da essencialidade do bem impõe-se reconhecer que o crédito impugnado não perde a natureza extraconcursal, e, consequentemente, não pode ser incluído no plano de recuperação judicial já homologado, devendo ser excluído, portanto, da classe quirografária.

Neste sentido, para corroborar a posição aqui firmada, colaciono recente precedente da lavra do E.TJMG em que se adotou o mesmo entendimento:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101, DE 2005 - CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS - BEM ESSENCIAL - MANUTENÇÃO DA POSSE DURANTE O STAY PERIOD - CRÉDITO QUIROGRAFÁRIO - OBSERVÂNCIA DO CONTRATO - DISCUSSÃO DAS CLÁUSULAS - IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO NA VIA ELEITA - RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.

1. Para fins do artigo 49, § 3º, da Lei de Recuperação Judicial e Falência, "bem de capital" é aquele considerado essencial, inserido no processo produtivo, sob a posse da recuperanda e cuja utilização não esvazie a própria garantia.

2. A manutenção da posse do "bem de capital" não concede à recuperanda o direito de propriedade sobre a coisa, tampouco autoriza que o crédito decorrente dela seja modificado de extra para concursal.

3. A impugnação de crédito não é via inadequada para a discussão acerca de cláusulas contratuais, razão pela qual o crédito será inserido em sua classe nos termos em que foram ajustados pelas partes.

(TJMG – Processo AI 0684928-31.2019.8.13.0000 – Vespasiano Órgão Julgador: Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL. Relator: Des. Caetano Levi Lopes. Publicação: 28/01/2021. Julgamento: 26 de janeiro de 2021).

No mais, para o fim de resguardar o direito do credor ao recebimento do crédito, cumprirá à agravada apresentar na origem, quais medidas adotarão para a satisfação destes créditos garantidos por alienação fiduciária.

Por fim, considerando a procedência das razões levantadas pelo agravante na origem, a reforma da sentença agravada se impõe, não merecendo prosperar, por conseguinte, a condenação do mesmo em custas e honorários.

Ante o exposto,
conheço do agravo de instrumento e dou-lhe provimento
para reformar a sentença agravada no sentido de reconhecer a natureza extraconcursal do crédito impugnado na origem e que fora incluído no plano de recuperação judicial, mantendo, porém, o reconhecimento da essencialidade do bem discutido e a manutenção deste na posse da agravada/ recuperanda durante o prazo de blindagem e, ainda, determinando que esta apresente quais medidas adotará para a satisfação dos créditos desta natureza, sem prejuízo de ser discutida a questão nos autos de recuperação judicial caso descumprida a deliberação.

Por corolário, provido o agravo também para cassar a condenação do agravante em custas e honorários.

É como voto.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2021